Tribunal: TJBA
Processo: 8039411-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039411-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE SEVERO ALVES Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor em ação originária na qual se questionam descontos, supostamente não autorizados, realizados por associação em benefício previdenciário, declinando da competência da Vara de Relações de Consumo para a Vara Cível. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a associação de aposentados pode ser enquadrada como fornecedora nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se o agravante, mesmo negando a existência de relação jurídica, pode ser equiparado a consumidor; (iii) se a competência para julgamento da demanda é da Vara de Relações de Consumo. III. Razões de decidir 3. O conceito de consumidor e fornecedor, delineado nos arts. 2º e 3º do CDC, abrange também as entidades sem fins lucrativos quando ofertam serviços ou benefícios típicos de relações de consumo. 4. A jurisprudência reconhece que, quando associações intermedeiam ou oferecem produtos e serviços do mercado, configura-se relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC. 5. A negativa da relação associativa ou o questionamento sobre os descontos não afasta a incidência do CDC, sob pena de violação ao princípio da isonomia, já que o agravante se equipara a consumidor (art. 17, CDC). 6. O Superior Tribunal de Justiça e tribunais estaduais têm reiteradamente decidido que a natureza de associação sem fins lucrativos não exclui a incidência do CDC, quando presentes os elementos da relação de consumo. 7. A decisão agravada, ao afastar de plano a aplicação do CDC e declinar da competência, mostrou-se precipitada, sendo necessária maior instrução probatória para eventual afastamento da relação de consumo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para reconhecer, em juízo sumário, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mantendo a competência da Vara Especializada até ulterior prova em sentido contrário. Tese de julgamento: "1. A associação sem fins lucrativos pode ser enquadrada como fornecedora quando intermedeia ou oferece produtos e serviços do mercado de consumo. 2. O associado, ainda que negue a relação jurídica, pode ser equiparado a consumidor nos termos do art. 17 do CDC. 3. Afastar a incidência do CDC em tais casos configura violação ao princípio da isonomia." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; CDC, arts. 2º, 3º e 17; CPC/2015, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 8ª C.Cível, AI nº 0014509-80.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Substituto Ademir Richter, j. 21/09/2021; TJ-BA, CC nº 8062529-64.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 06/03/2025; STJ, AgInt no REsp 2.110.638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/8/2024; STJ, AgInt no AREsp 830.571/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 4/12/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039411-25.2025.8.05.0000, sendo Agravante José Severo Alves e Agravada Associação dos Aposentados do Brasil – AAB, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator